Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013695-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), AILTON HUBNER - CPF: 178.212.741-00 (AGRAVANTE), CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER - CPF: 834.512.421-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2847-93 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO Nº
1013695-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO - MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se possível a nova avaliação do bem executado, caso caracterizada uma das hipóteses do art. 873 do CPC.

No entanto, a mera discordância com o valor da avaliação, sem qualquer fundamento concreto que retire a credibilidade do ato, não constitui fundamento suficiente para a renovação da avaliação, constituindo mero inconformismo da parte ou opinião sobre o valor do bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO Nº
1013695-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Juína, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001864-98.2012.8.11.0025 - Cód: 87836, Processo n. 186/2012, que
HOMOLOGOU o trabalho técnico e a avaliação apresentada pelo expert judicial, fixando o valor da área penhorada da Fazenda Renata I, equivalente a 64,09 hectares, no montante de R$ 715.985,41 (setecentos e quinze mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), ao tempo da confecção do laudo (dezembro de 2021).

Sustenta a parte Recorrente que: 1
) “(...)o Magistrado de primeiro grau não acolheu a impugnação dos Agravantes na qual discordam do laudo de avaliação produzido pelo Expert Judicial, porque entendeu que o laudo por ele produzido estaria supostamente adequado, de modo que não haveria falar em nova avaliação, mesmo demonstrado que há, entre outras coisas, expressiva diferença na importância de R$ 1.609.452,09 em comparação ao laudo produzido por profissional habilitado a pedido dos Agravantes.”; 2) “(...)o profissional contratado estabeleceu a média do valor correspondente a cada hectare do bem penhorado, qual seja, R$ 36.250,00, correspondendo à parte ideal (64,09 hectares) a importância de R$ 2.323.262,50.”; 3) “(...)A fim de não só demonstrar o quão equivocado é o laudo do Perito Judicial, mas também com intuito de PROVAR que há erro na avaliação homologada pelo Juízo a quo em detrimento dos Agravantes, estes JUNTAM UM SEGUNDO laudo de avaliação produzido por especialista na área que, munido de toda sua capacidade técnica e considerando as peculiaridades do imóvel, atribuiu o valor de R$ 38.026,00 a cada hectare do bem penhorado, sendo seu valor total o montante de R$ 2.437.086,34.”; 4) “(...)o caso em tela também se enquadra perfeitamente no inciso II do art. 873 do mesmo diploma legal, o qual autoriza nova avaliação (ou adequação) diante da dúvida sobre o real valor de mercado do bem penhorado”; 5) “(...)no que concerne ao preço vil dado ao bem penhorado, se ele vir a ser efetivado na hasta pública, os Agravantes, por petição avulsa nos próprios autos executórios podem alegar a invalidade da arrematação, tendo em vista o preço vil conforme exposto no art. 903 § 2 CPC”;6) “(...)O valor da dívida, unilateralmente calculado pelo bancoExequente segundo a última atualização, é de R$ 446.247,75 (quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Desta forma o valor da fração ideal do imóvel, levando em consideração o valor atribuído por profissional também habilitado, soma quase SEIS VEZES o valor executado, sendo necessário que Vossas Excelências reduzam ex officio a constrição realizada em 50% da fração ideal do imóvel rural já penhorada, cujo valor ultrapassa facilmente o valor da dívida.”; 7) “(...)Assim sendo, no caso em tela, tem-se que observar 3 (três) elementos que ensejam a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso: • O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação; • A probabilidade do direito; • A reversibilidade da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.”.

O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão id 171946688.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 176171687.

Contrarrazões apresentadas no id. 178586171, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER
contra decisão proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001864-98.2012.8.11.0025, que
HOMOLOGOU o trabalho técnico e a avaliação apresentada pelo expert judicial, fixando o valor da área penhorada da Fazenda Renata I, equivalente a 64,09 hectares, no montante de R$ 715.985,41 (setecentos e quinze mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), ao tempo da confecção do laudo (dezembro de 2021).

Pois bem.

Inicialmente, é importante observar que o pedido de nova avaliação do bem deve se realizar caso caracterizada uma das hipóteses narradas no art. 873 do CPC. Cito:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Como já amplamente debatido nestes autos,
a parte Agravante simplesmente apresenta discordância acerca dos valores da avaliação realizada com base nos documentos unilaterais, o que foi consistentemente refutado pelo juízo de origem, senão vejamos:

“(...) Passando a analisar a questão, verifica-se que, segundo os executados, a fração do imóvel avaliada, ou seja, os 64,09 hectares, estariam avaliados em aproximadamente R$ 2.243.150,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e três mil e cento e cinquenta reais), porque o valor médio do hectare na região, seria de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Alegação, extensa, verborrágica, veio, inicialmente desprovida de qualquer elemento fático, escudando-se unicamente na afirmação de que essa ilação sobre o valor da terra foi alcançada a partir de “consulta prévia com profissionais da área de corretagem”, consulta essa que não teve formalização alguma nos autos, a priori. (...)

Dias depois, os executados voltaram a peticionar nos autos, agora apresentando um laudo técnico, produzido por uma empresa de “consultoria e projetos ambientais” (id. 80967668), que não identifica quem foi seu autor e muito menos aponta o “currículo, com comprovação de especialização”, que assinala o art. 465, § 2º, II do NCPC, impedindo que se conheça a expertise, a capacidade técnica, a habilitação profissional do signatário do laudo, que pudesse escudar seu estudo que, em resumo, afirma estar todo errado o trabalho pericial do expert nomeado pelo juízo.

Ademais dessa lacuna, o estudo pericial apresentado pelos executados, talvez com a missão e finalidade de corroborar o que havia sido dito por eles, sem qualquer prova, na manifestação anterior, trouxe a título de comparação, anúncios de comercialização de terras rurais em páginas da internet, e todas elas estão situadas no Município de Brasnorte/MT, área absolutamente diferente da zona rural de Juína/MT, que está, notoriamente, muito mais avançada na mecanização agrícola, tendo alterado substancialmente a atividade econômica (que passou a se voltar mais a agricultura e menos a

pecuária e a extração de madeiras, que seguem sendo o carro-chefe da atividade rural na região de Juína

(...)

Dado o exposto acima, tem-se que grande parte das amostras utilizadas pela empresa contratada pelo réu, apresentam potencial de exploração significativamente maior quando comparado ao imóvel avaliando e, consequentemente, das amostras utilizadas por este perito, que se resumem à propriedades semelhantes e mais próximas da Fazenda Renata e município de Castanheira-MT, cuja aptidão é pecuária extensiva, formada por pastagens em brachiaria e poucas divisões de invernadas/piquetes...”.

Em conclusão: usando de uma base amostral completamente divorciada da sua realidade, os executados, somente para provarem o ponto alegado por eles sem qualquer respaldo técnico, apresentaram um estudo técnico sem nenhuma serventia, sem nenhuma plausibilidade, merecendo o simples e puro reproche.

Repita-se: para sustentar a tese de que o hectare na região estaria avaliado, em média, no valor de R$ 35.000,00 o hectare, o perito contratado pelos executados foi se basear em área rural completamente diferente daquela onde se acha a terra penhorada judicialmente. (...).”

Assim, verifica-se que a parte agravante vem promovendo atos que simplesmente retardam a realização dos atos expropriatórios com provas eivadas de latentes falhas técnicas, tais quais as premissas desassociadas quanto às áreas utilizadas a título de comparação para divergir da Avaliação realizada pelo
expert
judicial.

Calha ponderar que o imóvel objeto da penhora já foi objeto de avaliação realizada por meio de oficial de justiça, sendo que o juízo
a quo
, a fim de evitar inconsistências e dirimir todas as dúvidas, determinou nova perícia, dessa vez procedida por
expert
com capacidade técnica para tanto.

Logo, não há elemento algum que desabone a avaliação do perito judicial, devendo ser mantida a avaliação, e consequente decisão que homologou a avaliação, por seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024